Tribunal: TJMT
Processo: 1038700-76.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038700-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 486.766.321-20 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR
–
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - FIXAÇÃO DE OFÍCIO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151791807, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para reconhecer a falha na prestação do serviço da reclamada e determinar o restabelecimento da linha telefônica (65) 992213008.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ademais, determinou que a reclamada ressarça o prejuízo material de R$5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais), referente a uma execução de serviço perdida.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente: a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial;

2)

Ausência de falha na prestação dos serviços;

3)

Inexistência de danos morais e materiais;

4)

Necessidade de redução do quantum indenizatório;

5)

Juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não merece guarida o pleito de reconhecimento da incompetência do Juizado Especial pela necessidade de prova pericial, já que todos os documentos necessários ao deslinde da demanda e convicção do julgador estão juntados aos autos.

Segundo consta da petição inicial, o autor é titular da linha telefônica de nº
(65) 99221-3008
há mais de 07 (sete) anos. Ocorre que, no dia
28/03/2022
, no período vespertino, notou que o prefixo não estava realizando ou recebendo nenhum tipo de chamada.

Afirma que no outro dia (
29/03/2022
), entrou em contato com a demandada, que lhe informou a interrupção do serviço em razão de falta de documentação cadastral, tendo o autor efetuado a entrega do necessário na loja física da reclamada, que ficou de restabelecer o serviço em 24 horas, mas não o fez.

Diante disso, assevera que retornou à loja e foi informado de que a linha de sua titularidade teria sido “fraudada”, de forma que para solucionar o impasse, o requerido teria que formalizar uma declaração informando tal fato e que, após 05 (cinco) dias, os serviços estariam regularizados.

Informa que após esse prazo retornou à loja, sendo-lhe informado que o caso teria sido enviado ao setor técnico, ficando o autor por mais de 70 (setenta) dias sem poder ligar ou receber ligações de seu aparelho.

A demandada, em sede de contestação, sustenta que a relação jurídica entre as partes se iniciou em 15/02/2022, quando foi realizada a portabilidade, e que o autor ficou inerte ao ser informado de que seus dados cadastrais estavam incompletos e necessitavam de regularização.

Acrescenta que houve o cancelamento da linha por fraude em 28/04/2022, já que ausente a atualização cadastral do reclamante. Junta o Termo de Adesão e Contratação de Serviços, telas e histórico de chamadas.

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, no seguinte sentido:

“(...) Em que pese a alegação da ré de ausência de ilícito ou mesmo reclamação da parte autora sobre a linha, é robusta a juntada de protocolos colacionados, fato é que, a parte autora, deixou claro a irresignação pela suspensão unilateral do serviço contratado e devidamente pago, o que foi ignorado pela própria ré na defesa, bem como, pelo fato de sequer ser informada do cancelamento de seu número usado inconteste, há mais de sete anos, independente de portabilidades, a atual prestadora do serviço de telefonia não tem o direito de cancelar unilateralmente um número, que inclusive estava sem qualquer inadimplemento no contrato.

A ré não trouxe subsídio que justificasse o cancelamento alegado, trazendo tela sistêmica sem embasamento nenhum com a documentação apontada pelo autor, ignora a via crucis percorrida pelo consumidor.

Fica claro que a parte autora se desdobrou nos horários que poderia estar trabalhando ou realizando atividades pessoais para tentar administrativamente resolver o empasse. O que não foi resolvido de modo hábil pela Demandada.

Como também, que teve prejuízos de ordem material difíceis de contabilizar, ante o cancelamento confesso do telefone usado para trabalho de modo injustificado pela ré.

Logo, resta cristalina a existência dos problemas narrados na petição inicial, sendo flagrante a falha na prestação do serviço.

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse que o serviço vinha sendo prestado e que a parte autora foi devidamente notificada a regularizar eventual ausência de documento cadastral que pudesse gerar interrupção da linha, o que não ocorreu, já que os documentos juntados pela própria ré, bem como suas alegações, demonstram a existência de falhas na prestação do serviço, que ocasionaram o ajuizamento da presente ação.

Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela Autora, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. De modo que concluo verdadeiro que a autora teve o prejuízo material de R$ 5.750,00 e moral.

Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., razão pela qual OPINO por RECONHECER a falha na prestação de serviços determinando que a ré restabelecimento da linha Telefônica (65) 99221-3008 sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00.

Ressarça o prejuízo material comprovado ante o serviço perdido em 06/04/2022 no valor de R$ 5.750,00 conforme ids. 86971193 e 86971200..(...)”

Pois bem, compulsando os autos, tenho que
demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o autor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que ocorreu a suspensão indevida da sua linha telefônica,
tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, sem êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, acertada a decisão monocrática ao determinar o ressarcimento d
o prejuízo material comprovado ante o serviço perdido em
06/04/2022
, no valor de
R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais)
, tendo em vista os documentos anexados nos ids. 151791786/

151791787, nos quais há declaração expressa de tentativa infrutífera de contato com o autor.

Ainda, vê-se que a r. sentença somente determinou a incidência de correção dos
danos materiais
a partir do
efetivo prejuízo
. Assim, vale acrescentar a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da
citação
(CC, art. 405), e fixar o
INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor
, como índice de correção monetária
, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

fixando
,
de ofício
, o INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, como índice de correção monetária dos danos materiais e acrescentando

a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2023